Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714291-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DIVINA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DIVINA DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0703319-40.2022.8.07.0018 ajuizada pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravado o fornecimento, por tempo indeterminado, dos medicamentos NINTENDANIBE e PIRFENIDONA, nos seguintes termos (ID 122450054 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA DIVINA DE OLIVEIRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento NINTENDANIBE 150 MG (OFEV) e PIRFENIDONA 801 MG (Esbriet), registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ID 119319735. Autos relatados na Decisão ID 119502663, que fixou a competência deste juízo e determinou a emenda da inicial para que a parte autora esclareça se o pedido é cumulativo ou alternativo. Com relação ao pedido de gratuidade de justiça determinou-se a comprovação da hipossuficiência econômica. A parte autora, ID 121575311, (I) esclareceu que o pleito é alternativo, conforme relatório médico complementar anexado; e (II) juntou comprovante de renda. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente na apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, contudo, os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Com efeito, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento alternativo das medicações PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, não padronizadas pelo SUS e com recomendação da CONITEC de não incorporação. Ademais, conforme notas técnicas anteriores emitidas pelo NATJUS/DF, somente em certas condições clínicas, vinculadas ao nível de comprometimento pulmonar e o tempo de doença, há respaldo das agências internacionais para a dispensação do tratamento pelo Estado. Nesse sentido, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, em situação clínica parecida o NATJUS foi favorável com ressalvas à demanda, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 1 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 1.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 2 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 2.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 2.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Em suas razões recursais (ID 35049145), afirma que os fármacos Pirfenidona e Nintendanibe encontram-se cadastrados na Anvisa. Argumenta que o relatório médico demonstra, de forma clara, que a agravante é portadora de doença grave, descreve a necessidade do fornecimento do medicamento, a imprescindibilidade do uso e a urgência na concessão do tratamento. Afirma que o Poder Judiciário pode determinar o fornecimento de medicamentos não previstos na lista do SUS. Argumenta que o risco de grave dano está demonstrado no relatório médico juntado aos autos. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias ao ente público para fornecer os medicamentos PIRFENIDONA e NINTENDANIBE, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de pedido de obrigação de fazer consistente em compelir o Distrito Federal a fornecer os medicamentos PIRFENIDONA e NINTEDANIBE, que embora registrados na ANVISA, não estão padronizados pelo SUS. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do estado em garantir a efetiva prestação, por meio de políticas públicas. Do mesmo modo, o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. Desse modo, é assegurado a todos os brasileiros o direito à saúde, e imposto ao Estado a obrigação de adotar todos os esforços necessários para o pleno exercício de referido direito. A questão discutida nos autos amolda-se àquela afetada pelo STJ, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 106. O STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." Compulsando os autos originários, verifico que a agravante demonstrou, ao menos nesta fase inicial, que é portadora de Fibrose Pulmonar Progressiva, a qual progride a despeito de todas as medidas terapêuticas farmacológicas já empregadas na paciente. Verifica-se do relatório médico minucioso apresentado pelo médico especialista integrante do quadro do HUB – Hospital Universitário de Brasília -, que a doença vem evoluindo com piora clínica caracterizada por extensão dos achados de fibrose no pulmão, piora da capacidade vital forçada, piora dos sintomas e piora dos achados radiológicos. O relatório médico é claro em afirmar que somente os dois medicamentos postulados pela agravante são capazes de mudar o curso da doença e que não há outro fármaco no mercado que desempenhe tal função. Consta, ainda, do relatório, a urgência no início do tratamento, pois cada dia não tratado permite que haja a progressão da doença e que tal progressão segue até a morte em curto espaço de tempo. Transcrevo parte do que consta no relatório médico (ID 119319739 dos autos originários): 1) Quais as consequências desse agravo para a saúde e a qualidade de vida do paciente? O FENOTIPO DE FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA confere um prognóstico muito ruim ao paciente, pois se espera que com a progressão o paciente venha a falecer dessa enfermidade em um tempo próximo. 2) Qual o tratamento adequado em seu caso, inclusive se há necessidade de realização de procedimentos prévios para elucidação desse tratamento? Deve-se adicionar um antifibrótico ao tratamento. Somente existe no presente momento dois fármacos ntifibróticos: pirfenidona e nintendanibe. 4) Informar, nesse sentido, se medicamentos padronizados pela SES/DF foram utilizados pelo paciente, em caso positivo destacar quais fármacos Até o presente momento não existem medicamentos antifibróticos padronizados pela SES/DF. 6) As especificidades (posologia), a urgência e o prazo mais adequado para a disponibilização desse tratamento. (...) A urgência de tratamento nas doenças fibrosantes com FENOTIPO DE FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA pode ser entendida tal qual um "câncer": cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre. Ressalta-se, ainda, que não há medicamentos antifibróticos padronizados pela Secretaria de Saúde, conforme informado no laudo médico. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, verifico que todos os requisitos para a concessão de medicamento não padronizado pelo Estado foram atendidos, em conformidade com as balizas indicadas pelo STJ, no tema 106. Vejamos. A agravante comprovou, através de laudo médico emitido pelo médico assistente, a imprescindibilidade dos fármacos e a impossibilidade de substituição. A incapacidade financeira da agravante para custear o tratamento restou devidamente comprovada, uma vez que exerce o cargo de técnica de enfermagem, com rendimentos líquidos no valor de R$ 2.578,77, conforme contracheque de ID 121575312 - pág. 3 dos autos de origem. Os medicamentos estão registrados na ANVISA, conforme documentos de ID 119319737 – pág 4-7. Desse modo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. O perigo da demora, também restou devidamente comprovado, uma vez que o retardo no tratamento da agravante pode acarretar sequela irreversível, além da possibilidade de a doença progredir, em espaço curto de tempo, para o óbito. No caso dos autos entendo que não é hipótese de se aguardar o relatório do Natjus, diante da existência de relatório médico minucioso apresentado pelo médico assistente da agravante, demonstrando a necessidade e urgência do início do tratamento. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar ao Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento à agravante dos medicamentos PIRFENIDONA e NINTEDANIBE, nos termos do receituário médico de ID 119319740 - Pág. 1 dos autos originários. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora